Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. REGIME PRISIONAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Diante de tantas disparidades no que se refere a fixação de penas na ocasião das sentenças, o Superior Tribunal de Justiça e esta c. Corte de Justiça, não a unanimidade, vêm decidindo no sentido de aumentar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima prevista para o delito, para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria da pena, salvo se houver algum motivo específico, de destaque, para justificar um aumento maior. Neste delito, conforme informações da vítima, houve exibição de uma faca, ameaça e ordem de entrega do celular, o que não configura excesso na elementar "ameaça", figura de destaque na classificação de uma conduta se de crime de roubo ou de furto.
2. No caso em exame, redimensionada a pena aplicada para 4 (quatro) anos de reclusão e alterado o regime prisional para o aberto, impõe-se a revogação da prisão preventiva em razão da incompatibilidade do regime prisional aplicado com os objetivos da custódia cautelar prevista nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido. Expedição de Alvará de Soltura.